Tribunal: TJDFT
Processo: 0708916-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708916-75.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO APRIGIO DE SOUZA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DO BRASIL 21 D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que junte aos autos a guia de recolhimento do preparo, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento de ID 33136634, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator